Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-84.2020.8.11.0010
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001008-84.2020.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (AGRAVANTE), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNIR CARRIJO CHIBLI - CPF: 362.815.128-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA PROCEDENTE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 - INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO -FISCALIZAÇÃO DE FILA EXTERNA PELA AGÊNCIA BANCÁRIA - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - ATRIBUIÇÃO DO PODER PÚBLICO - RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DEMONSTRADO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA - EFEITO SUSPENSIVO AO APELO CONCEDIDO.

1. O art. 1.012 do CPC, em seu § 4o, permite que seja suspensa a eficácia da sentença, caso demonstrada a plausibilidade do direito invocado ou a existência de risco de dano significativo ou de difícil reparação.

2. Deve ser atribuído efeito suspensivo à sentença que impôs ao Agravante (instituição bancária) a ordem de fiscalizar o cumprimento de medidas excepcionais de distanciamento social nas filas formadas por seus usuários na parte externa do estabelecimento bancário, visto tratar-se de ação típica do exercício do poder de polícia que, por sua vez, é próprio do Poder Público.

3. Agravo Interno
provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo
Interno
interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática vista em id. 154810199, pela qual foi indeferido o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto, visando à suspensão da sentença em que se julgou procedente a pretensão vertida nos autos da Ação Civil Pública proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões (id. 157046732), o Agravante sustenta, em síntese, que:

- apesar das mudanças na situação pandêmica, a sentença determinou uma série de medidas que o Banco Agravante já estava adotando e deve continuar seguindo até o julgamento da Apelação, a menos que o efeito suspensivo seja atribuído;

- embora organize filas para evitar aglomerações, não pode forçar ou adotar medidas coercitivas contra aglomerações fora da agência, pois trata-se de responsabilidade do Poder Público;

- existe um risco iminente (
periculum in mora
), já que está sendo obrigado a cumprir uma determinação que não é de sua responsabilidade e enfrenta multas diárias caso não o faça até que haja a apreciação de seu recurso de Apelação;

Com tais argumentos, pretende ver retratada a decisão monocrática e, não sendo o caso, o provimento do recurso para a sua reforma.

Sem contrarrazões (id. 164320691).

Recurso tempestivo
, eis que se extrai dos autos que o Agravante registrou ciência da decisão monocrática de id. 154810199 em 23/01/2023, enquanto a presente interposição recursal se deu em 05/02/2023 (id. 157046732), o que revela a sua tempestividade, vez que seu prazo se ultimaria em 13/02/2023.

Submeto o presente recurso ao julgamento por esta Egrégia Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Agravo
Interno
interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática de id. 154810199, pela qual foi indeferido o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto, que visava a suspensão da sentença recorrida que o condenou a adotar, dentre outras medidas de prevenção e enfrentamento da propagação do Novo Coronavírus (COVID-19), “
Fazer respeitar nas filas, tanto dentro
como fora da agência
, o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre pessoa, podendo, para tanto, marcar o chão para que as pessoas possam identificar a distância necessária, bem como se utilizar de outros meios compatíveis e aptos para se manter o distanciamento, disponibilizando tantos servidores quanto for necessário para o cumprimento da medida
” (
Cf
. id. 117332957 - p. 8; g. n.).

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“(...)

No caso dos autos, ao majorar a multa diária para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ante a notícia de descumprimento da decisão liminar, o juízo de origem consignou:

‘A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso atravessou petição informando o descumprimento da decisão liminar conferida por este Juízo.

Requer em decorrência disso a intimação do réu para o pagamento da multa fixada.

[...]

Pois bem, em que pese o requerimento da Douta Defensoria Pública, percebe-se que, nos termos do artigo 12, §2o, da Lei de Ação Civil Pública, a multa cominada liminarmente só será exigível após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor.

Por outro lado, o artigo 11, da lei 7.347/85, possibilita ao juiz determinar a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica.

A execução específica na espécie seria a cessação do atendimento ao público, evitando a propagação do vírus que, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas, matou mais de 100 pessoas em todo país.

Destarte, ante a notícia acerca do descumprimento da liminar outrora fixada, majoro a multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diários como forma de coagir a parte requerida ao cumprimento da decisão.

Considerando a notória liquidez da instituição financeira requerida, entendo despiciendo o bloqueio em suas contas, porquanto não faltarão valores suficientes para o eventual pagamento da multa diária em caso de trânsito em julgado da decisão favorável ao autor.

Logo, não havendo trânsito em julgado, não há que se falar, por ora, em pagamento de multa’ (g.n.) (id. 117332521).

Portanto, não há falar-se em risco de início de execução provisória atinente à multa fixada antes do trânsito em julgado da decisão, tal como já ponderado pelo Juízo de origem.

Já no que atine à cessação do atendimento ao público, registre-se que no momento em que aventada tal possibilidade pelo juízo singular (abril/2020) vivenciávamos o pico do período pandêmico do SARS-CoV-2 (COVID-19), medida que, atualmente, já não traduziria qualquer efeito prático.

Diante desse quadro, não há razão para que se atribua o pretendido efeito suspensivo ao recurso
.

(...)

Ante o exposto:

- indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.”
(
Cf
. id. 154810199; g. n.)

A questão não envolve maiores dificuldades para elucidação.

Como cediço, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Recurso Apelação tem amparo no art. 1.012 do CPC, cuja norma, contudo, apresenta exceções em seu §1o, ou seja, aponta as hipóteses em que é possível a produção dos efeitos da sentença logo após sua publicação. Veja-se:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir

efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os

embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de

cumprimento provisório depois de publicada a sentença.”

Nos termos dos §§ 3o e 4o, a eficácia da sentença pode ser suspensa, caso a fundamentação do recurso seja relevante e haja risco de dano grave ou de difícil reparação à Parte Recorrente, cabendo ao Relator a análise da atribuição do efeito suspensivo vindicado.

“(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la
;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se,
sendo relevante a fundamentação, houver risco
.”

Ante o disposto no §4°, é possível a concessão de efeito suspensivo quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, tratando-se, todavia, de medida excepcional.

Nesse sentido, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“(...) a concessão do efeito suspensivo
ope judicis
à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e da existência de perigo na demora.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 943.)

Cabe, portanto, nessa quadra recursal, analisar a coexistência ou não dos referidos pressupostos.

No caso em tela, sem delongas, percebe-se como comprovados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pugnado, mormente no que diz respeito à obrigação de garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas nas filas,
inclusive fora do estabelecimento bancário
,
“
disponibilizando tantos servidores quanto for necessário para o cumprimento da medida”.

Nesse tocante, entendo que a atividade de fiscalização e controle “de aglomeração de pessoas” e a consectária formação de filas
em área externa a determinado fornecedor de serviço
, constitui-se atribuição própria e inerente ao exercício do poder de polícia, cuja titularidade é do Poder Público, por se tratar de área pública, notadamente quando visar impedir ou dissolver aglomeração de pessoas, para o fim de evitar ou dificultar a propagação ou disseminação de doença altamente contagiosa, a exemplo do Novo Coronavírus (COVID-19).

Nessa linha intelectiva, destaco o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
FISCALIZAÇÃO DE FILAS. PARTE EXTERNA DA AGÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA EDILIDADE. PODER DE POLÍCIA
. MULTA PROPORCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que concedeu, em parte, o pedido de antecipação de tutela de urgência em Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência determinando que a agravante adote, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, as medidas sanitárias previstas na decisão, para viabilizar, em conjunto com os entes federativos, o combate à disseminação do vírus COVID-19. Em suas razões, alega o recorrente que estaria cumprindo as medidas sanitárias cabíveis para a contenção da propagação do COVID-19, alegando, portanto, a ausência de probabilidade do direito alegado pelo ente demandante, não sendo de sua responsabilidade o controle da população na área externa da agência bancária.

2. Em que pese a possibilidade de funcionamento das instituições bancárias, tais estabelecimentos não devem escusar-se do cumprimento das medidas sanitárias previstas nos regramentos federal, estadual e municipal.

3.
A obrigatoriedade de a instituição financeira tomar as medidas de segurança e sanitárias dizem respeito ao espaço interno da agência bancária, não podendo ela ser responsabilizada sozinha por eventuais aglomerações que ocorram na área externa do estabelecimento, responsabilidade esta, sem dúvida, que deve ser dividida com a administração pública
. Precedentes.

4. Não constatado desrespeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no montante da multa por eventual descumprimento do decisum, fixada pelo magistrado, notadamente em razão da gravidade da situação e tendo em vista o caráter pedagógico da medida, visando desestimular futuros descumprimentos a ordens judiciais.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a responsabilidade exclusiva do agravante no controle da população na área externa da agência.”
(TJCE. RAI no 0625247-91.2020.8.06.0000. Relator: Des
Paulo Francisco Banhos Ponte
, Primeira Câmara de Direito Público. DJE 13/04/2021) (g.n.).

Feitas estas considerações, constato que, no caso, a pretensão do Agravante merece guarida, por entender não ser possível atribuir ao Agravante, na hipótese ora em exame, o poder para
impor aos clientes que se encontram na calçada da agência, qualquer obrigação de manter distanciamento
, visto se tratar de típico poder de polícia que, por sua vez, é próprio do Poder Público, despontando daí a plausibilidade do direito invocado.

Já o perigo da demora decorre, como corolário lógico, da própria ordem que lhe foi imposta na sentença e que, caso não observada, culminará na aplicação da multa diária já estabelecida, de sorte que as razões apresentadas pelo Agravante se revelam hábeis a modificar o
decisum
monocrático proferido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão
monocrática agravada, suspendendo os efeitos da sentença até julgamento da Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023